Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600773-06.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO DE CONTAS BANCÁRIAS.
ART. 32, 74, III, E 79 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO.
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Prestação
de
Contas
Eleitorais
apresentada
pelo
Partido
da
Social
Democracia Brasileira (PSDB) – Diretório
Estadual do Paraná, referente às Eleições
de 2024.

Num. 44852459 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
2. O Tribunal Regional Eleitoral julgou as
contas,
após
parecer
técnico
pela
desaprovação em razão de inconsistências
como recebimento de recursos de origem
não identificada, omissão de receitas e
gastos eleitorais, e ausência de registro de
contas bancárias.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pela
desaprovação
das
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se as falhas identificadas na
prestação de contas, como o recebimento
de recursos de origem não identificada, a
omissão de receitas e despesas eleitorais, e
a ausência de registro de contas bancárias,
justificam a desaprovação das contas do
partido; (ii) verificar se os valores recebidos
de origem não identificada e as despesas
omitidas devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional; e (iii) analisar se a ausência de
registro formal de contas bancárias ativas
deve ser objeto de ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é um
pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico
nas eleições.
6. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI), no valor de R$
28,88, configura falha que demanda a
devolução ao Tesouro Nacional, conforme o
art. 32, § 1º, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
mas,
devido
ao
valor
insignificante, é passível de ressalva.
7. A omissão de receitas e despesas
eleitorais, identificada por meio de extratos
eletrônicos, totaliza R$ 5.308,15, referentes
a gastos com Michel Willian Fotografias e S.
Almeida Eventos, devendo ser recolhido ao
Tesouro Nacional montante equivalente,

Num. 44852459 - Pág. 3
Assinado eletroni

Inteiro teor:
25/02/2026
Número: 0600773-06.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitoraisl nº 0600773-06.2024.6.16.0000, do Partido da
Social Democracia Brasileira -PSDB, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo
SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(REQUERENTE)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO GATTI (RESPONSÁVEL)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (RESPONSÁVEL)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852459
25/02/2026
11:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44852459 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDAO Nº 68.990
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600773-06.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO GATTI
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO DE CONTAS BANCÁRIAS.
ART. 32, 74, III, E 79 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO.
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Prestação
de
Contas
Eleitorais
apresentada
pelo
Partido
da
Social
Democracia Brasileira (PSDB) – Diretório
Estadual do Paraná, referente às Eleições
de 2024.

Num. 44852459 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
2. O Tribunal Regional Eleitoral julgou as
contas,
após
parecer
técnico
pela
desaprovação em razão de inconsistências
como recebimento de recursos de origem
não identificada, omissão de receitas e
gastos eleitorais, e ausência de registro de
contas bancárias.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se as falhas identificadas na
prestação de contas, como o recebimento
de recursos de origem não identificada, a
omissão de receitas e despesas eleitorais, e
a ausência de registro de contas bancárias,
justificam a desaprovação das contas do
partido; (ii) verificar se os valores recebidos
de origem não identificada e as despesas
omitidas devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional; e (iii) analisar se a ausência de
registro formal de contas bancárias ativas
deve ser objeto de ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é um
pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico
nas eleições.
6. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI), no valor de R$
28,88, configura falha que demanda a
devolução ao Tesouro Nacional, conforme o
art. 32, § 1º, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
mas,
devido
ao
valor
insignificante, é passível de ressalva.
7. A omissão de receitas e despesas
eleitorais, identificada por meio de extratos
eletrônicos, totaliza R$ 5.308,15, referentes
a gastos com Michel Willian Fotografias e S.
Almeida Eventos, devendo ser recolhido ao
Tesouro Nacional montante equivalente,

Num. 44852459 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/19.
8. A ausência de registro de contas
bancárias ativas, embora contrarie o Art. 8º
da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve
ser considerada para aposição de ressalva,
diante
da
ausência
de
repasses
a
candidatos.
9.
A
quebra
da
confiabilidade
das
informações prestadas, aliada à ausência
de esforços partidários para esclarecimento
dos apontamentos realizados pela unidade
técnica, impõe a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Contas
desaprovadas,
com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional
dos
valores
referentes
ao
recebimento de recursos de origem não
identificada e à omissão de despesas com
conotação eleitoral. Anotadas as ressalvas
quanto à ausência de registro formal de
contas bancárias ativas.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
despesas eleitorais e o recebimento de
recursos de origem não identificada, ainda
que em valores considerados individualmente não expressivos, comprometem a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a
desaprovação. 2. A ausência de registro
formal de contas bancárias ativas, quando
não há repasses a candidatos, enseja a
anotação de ressalva, sem prejuízo da
necessidade de regularização para as
próximas eleições. 3. Os valores referentes
ao recebimento de recursos de origem não
identificada e à omissão de despesas com
conotação eleitoral devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;

Num. 44852459 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 21,
I, 32, 32, § 1º, IV, 53, 74, III, 79.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência relevante citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais, referente às eleições de 2024, apresentada pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, Órgão de Direção Estadual.
A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (CCEP) emitiu Parecer de Diligências (Id.
44433373), apontando inconsistências.
Os prestadores apresentaram manifestação (Id. 44452532), alegando que as despesas
mencionadas no parecer de diligências referem-se a gastos partidários para manutenção do
órgão, a serem elencadas na Prestação de Contas Anual de 2024. Informaram, ainda, que não
houve recebimento de recursos do FEFC e, por isso, não abriram conta específica, e que todos
os recursos recebidos em 2024 são provenientes do Fundo Partidário e de contribuições de
filiados. Juntaram, também, uma certidão reiterando a inexistência de conta bancária específica
para FEFC e de movimentação proveniente desse fundo (Id. 44452533).
A unidade emitiu Parecer Técnico Conclusivo (Id. 44463601 e 44463602), opinando pela
desaprovação das contas, reiterando as inconsistências: (i) Recebimento de Recursos de Origem
Não Identificada; (ii) Omissão de Receitas e Gastos Eleitorais. Observou-se que não há registro
de receitas na prestação de contas anual de 2024 e os lançamentos de despesas são inferiores
às operações de débito. Além disso, a transferência de R$ 7.000,00 para Cecilia Venancio não foi
registrada pelo partido; (iii) Análise da Movimentação Financeira: Manteve a inconsistência devido
à ausência de registro das contas bancárias, mesmo que não houvesse movimentação.
Finalmente, a Procuradoria Regional Eleitoral (Id. 44514489) manifestou-se pela desaprovação
das contas.
É o relatório.

Num. 44852459 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral apontaram a desaprovação
das contas em razão de diversas inconsistências remanescentes, que passa-se a analisar
individualmente.
a) Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (Art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019)
De acordo com o parecer conclusivo, a unidade técnica identificou que diversas receitas nos

Num. 44852459 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
extratos eletrônicos não possuíam CPF/CNPJ, impedindo a verificação da identidade dos
doadores e a real origem dos fundos.
O partido alegou, em síntese, que os valores eram repasses do Fundo Partidário e contribuições
de filiados.
Conforme o art. 21, I, da Resolução TSE nº 23.607/19, as doações de pessoas físicas e de
recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de transação
bancária na qual o CPF da doadora ou doador seja obrigatoriamente identificado.
No que se refere ao Fundo Partidário, o art. 9º do mesmo diploma impõe aos partidos a abertura
de conta bancária específica para sua movimentação, sendo o repasse realizado por
transferência eletrônica.
No caso em comento, há o registro de três depósitos mediante cheque sem a correspondente
identificação do doador ou informação de que se trata de repasse de fundo partidário, sendo um
no valor de R$ 27,87 na conta nº 440302, o segundo no valor de R$ 1,00 na conta nº 587710 e o
terceiro no valor de 0,01 na conta 596159.
Nesse contexto, o artigo 32, § 1º, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que se
configura utilização de recursos de origem não identificada a ausência de identificação do
CPF/CNPJ de doadores em extratos eletrônicos, demandando que tais valores devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional. Portanto, tem-se configurada a falha.
A alegação de que tais recursos seriam lançados em prestação de contas anual é insuficiente
para sanar a irregularidade, especialmente porque a legislação exige o registro concomitante das
doações aos órgãos partidários na prestação de contas partidária, e tais lançamentos não foram
efetuados até a emissão do parecer conclusivo. Dessa forma, a irregularidade se mantém,
devendo ser analisada no contexto global das irregularidades remanescentes.
Ocorre que os valores envolvidos são insignificantes, pois totalizam apenas R$ 28,88, motivo pelo
qual a falha pode ser considerada apenas para a imposição de ressalva à prestação de contas e
determinação de recolhimento de R$ 28,88 ao Tesouro Nacional, sem impacto para a
desaprovação das contas.
b) Omissão de receitas e despesas (identificadas mediante consulta aos extratos
eletrônicos):
I - No item 6.1, a unidade técnica constatou que o responsável pela prestação de contas
apresentou, como documento avulso, arquivo denominado “certidão”, no qual consta declaração

Num. 44852459 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
de que o ora requerente “não abriu conta bancária específica para recebimento de recursos
oriundos do FEFC”, bem como certidão de “inexistência de qualquer recebimento e
movimentação financeira provenientes daquele Fundo”. Ademais, a prestação de contas das
eleições de 2024 foi apresentada sem qualquer registro de receitas ou despesas eleitorais.
Todavia, os extratos eletrônicos fornecidos pelas instituições bancárias demonstraram a
existência de movimentação financeira no período compreendido entre o início das Convenções
Partidárias e a data do segundo turno das eleições, em contas bancárias de titularidade do
prestador, mantidas junto ao Banco do Brasil, sendo quatro da agência nº 3041 (contas nº
440302, 440329, 587710 e 596159) e uma da agência nº 3184 (conta nº 511994).
A unidade técnica apurou que tais operações de crédito e débito não foram registradas na
prestação de contas eleitorais. Constatou-se, ainda, que, na consulta pública à prestação de
contas do exercício financeiro de 2024, até a data de elaboração do parecer conclusivo, não
havia o registro de receitas e que o montante de despesas informado era inferior ao total das
operações de débito verificadas no período analisado. Ressaltou-se, à época, que os
lançamentos de receitas e despesas do exercício financeiro seriam objeto de exame na
respectiva prestação de contas anual, cujo prazo final para apresentação era 30/06/2025.
No parecer conclusivo, a unidade técnica reproduziu, em extensas tabelas, todas as receitas e
despesas identificadas no período eleitoral, totalizando R$ 746.029,35 em créditos e R$
973.016,55 em débitos.
Em sua manifestação, o prestador alegou, de forma genérica, que as operações financeiras
identificadas corresponderiam a gastos partidários de manutenção, sem qualquer relação com o
processo eleitoral.
Ocorre que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe expressamente que devem ser
registradas na prestação de contas eleitorais todas as operações de crédito e débito destinadas
às eleições, acompanhadas da documentação hábil à sua comprovação.
Considerando que o parecer conclusivo foi elaborado antes do término do prazo para
apresentação da prestação de contas anual, impõe-se, neste momento, nova verificação das
informações públicas disponíveis, agora já ultrapassado aquele marco temporal.
Da análise dos registros públicos, verifica-se que as contas bancárias mencionadas no parecer
técnico estão assim identificadas: “Fundo Partidário Ordinário” (conta nº 440302), “Outros
Recursos” (contas nº 440329 e 587710), “Fundo Partidário Mulher” (conta nº 596159) e “Recursos
para Campanha” (conta nº 511994). Observa-se, ainda, que houve movimentação bancária no
período eleitoral nas contas nº 596159, 440329 e 440302, sendo esta última a que apresentou o
maior volume de transações.
Ao se considerar exclusivamente o período crítico do processo eleitoral (meses de agosto,
setembro e outubro) e ao se realizar o cotejo, por amostragem, entre os extratos bancários
constantes da prestação de contas anual e as tabelas reproduzidas no parecer técnico
conclusivo, é possível identificar despesas de natureza recorrente ao longo de todo o exercício,
compatíveis com gastos de manutenção partidária, bem como outras despesas realizadas apenas
nos meses eleitorais, cuja natureza revela, em princípio, caráter eleitoral.

Num. 44852459 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
A título exemplificativo, destacam-se: despesa no valor de R$ 4.000,00 junto ao fornecedor Michel
Willian Fotografias; despesas com o fornecedor Amasv Zarpa Transmissão de Dados, iniciadas
em junho e significativamente intensificadas nos meses de setembro e outubro, totalizando R$
20.040,00; e pagamento único ao fornecedor S. Almeida Eventos, no mês de agosto, no valor de
R$ 1.308,15. Cumpre registrar que as despesas relativas ao fornecedor Amasv constam
devidamente documentadas na prestação de contas anual, com descrições fiscais que indicam
sua natureza político-partidária. Todavia, permanecem sem qualquer explicação plausível as
despesas realizadas com os demais fornecedores mencionados.
Além disso, a análise do mesmo extrato bancário revela que, no mês de outubro, o órgão
estadual recebeu diversos repasses identificados como oriundos do FEFC, provenientes de
candidatos específicos, tais como Adão, Thiago Gazola, João Barboza e Mirieli Antunes, bem
como repasses identificados como doações de campanha efetuadas por Eduardo Vieira e Gabriel
Juliano, além de outras entradas provenientes de candidatos ao cargo de vereador, como Edson
José Wessler, Orli Alves e Agda Aparecida.
Verifica-se, ainda, que tais valores foram, em sua maioria, restituídos à origem no mesmo dia ou
em dias subsequentes, o que indica, em tese, estorno de valores recebidos indevidamente.
Em síntese, o cotejo entre os extratos bancários da conta de fundo partidário e os apontamentos
realizados pela unidade técnica, tanto no parecer de diligências quanto no parecer conclusivo,
evidencia a possibilidade de que o órgão partidário tenha realizado gastos de campanha próprios,
sem, contudo, registrá-los na presente prestação de contas eleitorais, a qual foi apresentada com
movimentação zerada.
Não obstante regularmente intimada a prestar esclarecimentos, a agremiação limitou-se a afirmar
que se tratariam de despesas correntes de manutenção do exercício financeiro, sem, entretanto,
apresentar justificativas concretas e individualizadas para as despesas realizadas ou
intensificadas exclusivamente no período eleitoral.
Cumpre ressaltar que, diante dos apontamentos técnicos e das reiteradas provocações da
unidade técnica, impõe-se aos órgãos partidários o dever de envidar todos os esforços para
conferir máxima clareza e transparência às suas contas. A apresentação de justificativas
genéricas, desacompanhadas de elementos objetivos e idôneos, compromete a confiabilidade da
prestação de contas, caracterizando grave deficiência no dever de transparência.
Portanto, remanesce a irregularidade no que concerne aos gastos com Michel Willian Fotografias
e S. Almeida Eventos, totalizando R$ 5.308,15, devendo valor equivalente ser recolhido ao
Tesouro Nacional nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.
II - No item 6.2, a unidade técnica apontou que foram identificadas transferências financeiras
declaradas por outros candidatos, mas que não foram registradas na prestação de contas do
diretório estadual em exame.
A irregularidade específica refere-se ao repasse de R$ 7.000,00 destinado à candidata Cecília
Venâncio (Vereadora - 45190), no município de Almirante Tamandaré.
Ocorre que, conforme se verifica dos dados públicos de consulta, o ora requerente não recebeu

Num. 44852459 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
recursos públicos provenientes do FEFC e não se logrou apurar qualquer repasse do órgão
estadual à mencionada candidata, motivo pelo qual a informação prestada por Cecília Venâncio
em sua prestação de contas presumivelmente decorre de equívoco não imputável à agremiação.
Quanto ao item 6.3, foram escrutinadas 38 despesas emitidas sob o CNPJ do órgão partidário
dentro dos meses de agosto, setembro e outubro que não constaram da prestação de contas
eleitoral, totalizando R$ 96.508,14 e que teriam sido detectadas por meio de circularização de
informações e confronto com Notas Fiscais Eletrônicas (NFE) da base de dados da Justiça
Eleitoral.
III - Ocorre que as mesmas despesas foram objeto de análise no item b.I, também sob o prisma
da omissão na presente prestação de contas, não havendo motivo para reiterar as conclusões já
expostas.
c) Ausência de registro de contas bancárias:
A unidade técnica identificou que diversas contas bancárias ativas, cujos extratos eletrônicos
foram remetidos à Justiça Eleitoral, não foram devidamente registradas na prestação de contas
do partido. A lista detalhada no parecer (fls. 21) aponta para 12 (doze) contas bancárias não
declaradas, todas de titularidade do Diretório Estadual do partido e com movimentação no
período eleitoral.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu Art. 8º, é taxativa ao estabelecer a obrigatoriedade da
abertura de conta bancária específica para partidos políticos e candidatos. Mais do que a simples
abertura, a norma impõe o registro dessas contas na prestação de contas, de forma a garantir a
transparência e a fiscalização de toda a movimentação financeira de campanha.
Alegou o prestador de contas, em sua manifestação, que as despesas realizadas seriam
referentes a gastos partidários para a manutenção do órgão, e que seriam devidamente lançadas
na Prestação de Contas Anual.
Verifica-se da consulta pública à prestação de contas do exercício financeiro que as
mencionadas contas bancárias foram efetivamente registradas e, embora existam indícios de
gastos eleitorais não registrados na presente prestação de contas, conforme já analisado no item
b.I, as despesas partidárias estão concentradas na conta responsável pela movimentação do
fundo partidário, inexistindo obrigatoriedade de abertura de conta com essa finalidade apenas
para a campanha eleitoral.
A conta bancária identificada como recursos para campanha não contém movimentação
financeira.
Portanto, não obstante a norma determine o registro das contas bancárias utilizadas para
campanha eleitoral na prestação de contas própria, a ausência, no presente caso, deve ser
considerada para aposição de ressalva, diante da ausência de repasses a candidatos.
Sintetizando o que se apurou, remanesce como irregularidade o recebimento de recursos de
origem não identificada no valor de R$ 28,88 e a omissão de despesas com conotação eleitoral
que totalizam R$ 5.308,15 (Michel Willian Fotografias: R$ 4.000,00 e S. Almeida Eventos: R$

Num. 44852459 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
1.308,15), devendo ser determinado o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Considerando que a prestação de contas foi apresentada zerada, não há critérios objetivos para
aferição do quantitativo que essas irregularidades representam no contexto da prestação de
contas. Ademais, a quebra da confiabilidade já fundamentada, aliada à ausência de esforços
partidários para esclarecimento dos apontamentos realizados pela unidade técnica, impõe a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com o parecer da unidade técnica e do Ministério Público
Eleitoral, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) – DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ, referentes às
Eleições de 2024, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
razão da omissão de gastos eleitorais e da quebra da confiabilidade das informações
prestadas; DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 28,88 (vinte e oito
reais e oitenta e oito centavos), referente ao recebimento de Recursos de Origem Não
Identificada (RONI), nos termos do artigo 32, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019; o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 5.308,15 (cinco mil, trezentos e oito reais e
quinze centavos), correspondente à omissão de despesas com conotação eleitoral (Michel Willian
Fotografias: R$ 4.000,00 e S. Almeida Eventos: R$ 1.308,15), com fulcro no artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e ANOTAR as ressalvas quanto à ausência de registro formal de
contas bancárias ativas.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600773-06.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do REQUERENTE: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS -
PR128466, GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580 - RESPONSÁVEIS: LUIZ ANTONIO
GATTI, CARLOS ALBERTO RICHA - Advogados dos RESPONSAVEIS: MARIANA BEATRIZ DOS
SANTOS - PR128466, GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Num. 44852459 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511143369800000043788791
Número do documento: 26022511143369800000043788791
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:10:05
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026